Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722723-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELICIANO ANTONIO RODRIGUES NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Alegação de violação à cadeia de custódia. Inocorrência. Busca e apreensão autorizada por ordem judicial. Apreensão lícita do celular. Lavagem de dinheiro. Materialidade e autoria Demonstradas. Dosimetria da pena. Conduta social Negativa. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade da droga. Fração para exasperação da pena-base. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e por lavagem de dinheiro, art. 1o da Lei n. 9.613/1998, em concurso material. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) avaliar a regularidade da cadeia de custódia das provas apresentadas; (ii) analisar se a apreensão do celular da esposa do acusado é lícita; (iii) definir se há provas suficientes para a condenação por lavagem de dinheiro; (iv) conferir se a conduta social do réu é negativa, em razão de este se utilizar da clínica veterinária para prática de tráfico de drogas; (v) avaliar se a quantidade e a natureza das drogas podem ser valoradas negativamente como circunstâncias do crime; e (vi) estabelecer se a fração aplicada na exasperação da pena-base deve ser revisada. III. Razões de decidir 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. 4. O Mandado de Busca e Apreensão autorizava expressamente a apreensão de equipamentos eletrônicos de qualquer natureza encontrados no endereço da diligência. Assim, o fato de o aparelho celular ser de propriedade da esposa do acusado e não deste, conforme nota fiscal apresentada pela Defesa, por si só, não torna a apreensão ilegal. 5. A materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, o que torna inviável a absolvição. 6. A utilização da profissão de veterinário em clínica veterinária para a prática de tráfico de drogas é apta a demonstrar a ausência de conduta social favorável do apelante no ambiente de trabalho, ao colocar em risco a saúde e a segurança das pessoas com as quais se relacionava. 7. Tomado em conta o alto potencial lesivo da cetamina, juntamente com a relevante quantidade de substâncias aprendidas (dez doses), está justificada a análise negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 8. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte adota o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, para cada circunstância judicial negativamente valorada. No entanto, mesmo a fração de 1/6 da pena mínima sendo mais benéfica ao réu, esta não deve necessariamente ser aplicada se outro critério for adotado de forma justificada. IV. Dispositivo 9. Apelação não provida. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, buscando o reconhecimento da nulidade das provas por violação à cadeia de custódia e à legalidade da apreensão, com base nos artigos 158-A e seguintes da Lei 13.964/19; b) artigo 157 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, suscitando a ilegalidade da apreensão do celular da esposa do recorrente, ante a extrapolação dos limites da medida judicial deferida; c) artigo 1o da Lei 9.613/98, requerendo a absolvição do crime de lavagem de dinheiro, por ausência de materialidade, de autoria e de dolo específico. Afirma que “não houve tentativa de “ocultar, dissimular e camuflar a origem ilícita dos recursos, buscando criar uma aparente desvinculação entre o réu e a atividade criminosa”, como afirmou o I. Desembargador Relator”; d) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da fração máxima de redução prevista na referida norma, uma vez que cumpridos os requisitos para sua aplicação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 157 e 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, 1o da Lei 9.613/98 e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028